Tribunal: STF
Processo: ARE 1260892
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.  SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI ESTADUAL 11.064/2002 E NA LEI FEDERAL 10.029/2000. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. AUSÊNCIA. ADI 4.173. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Policial Militar Temporário. Pretensão ao recebimento das verbas inerentes a soldados efetivos. Contratação com base na Lei Federal n. 10.029/2000 e na Lei Estadual n. 11.064/2002. Lei Estadual com inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal. Possibilidade de percepção de férias, acrescida do terço  constitucional, 13° salário. Impossibilidade, contudo, de concessão dos adicionais de insalubridade e de local de exercício — ALE. Trânsito em julgado do acórdão proferido em IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.000, Turma Especial, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei. Reexame necessário provido em parte.”  (Doc. 10)
    Os embargos de declaração opostos ao acórdão do reexame necessário foram desprovidos (Doc. 14).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, e 37, caput, incisos II e IX, da Constituição da República (Doc. 18).
    O recorrido deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 20). 
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 636 do STF (Doc. 21).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na análise da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/2/2019, julgou parcialmente procedente o pedido formulado para afastar o limite de idade previsto no artigo 3º, I, da Lei 10.029/2000. Com efeito, naquela oportunidade fixou-se o entendimento de que a Lei 10.029/2000 – ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas, previdenciário ou afins – não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 
    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (Grifei)
    Logo, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida ADI. 
    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para julgar improcedente a pretensão inicial, mantidos quanto ao autor os ônus da sucumbência fixados pelo Tribunal de origem, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente